Tribunal: TJPA
Processo: 0816734-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816734-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. GARANTIA DO TRATAMENTO DE SAÚDE/TERAPIAS DA BENEFICIÁRIA. NECESSIDADE COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. QUANTUM FIXADO RAZOÁVEL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16751105) de minha relatoria, na qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos de Ação Civil Pública (processo nº 0806804-66.2023.814.0005).

Inconformado, o agravante suscita, em suma, a

sua ilegitimidade passiva.

Informa que o Município de Altamira possui Gestão Plena em Saúde, de modo que recebe recursos federais e estaduais para custear procedimentos médicos de média e alta complexidade, como o pretendido nesta demanda.

Diante disso, sugere ser inadmissível que ao Estado do Pará seja imposta a obrigação de realizar ou custear o tratamento pretendido quando o Município já teria recebido o recurso público necessário para custeá-lo e assumiu a atribuição de atender todas as demandas de saúde em seu território.

Pontua do

excessivo valor da multa - necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aduz sobre o afastamento da possibilidade de bloqueio judicial de verbas públicas - necessidade de proporcionalidade/razoabilidade - comprovação das medidas adotadas pelo agravante em favor da prestação do tratamento de saúde do agravado.

Assevera da impossibilidade de responsabilização por improbidade administrativa e outras implicações cíveis, administrativas e criminais do gestor público - entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento do recurso e seu provimento.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17670743).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, quanto a alegação de ilegitimidade do Estado do Pará, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC,
in verbis:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Desse modo, a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Vale lembrar que a medida visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo por que é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação do tratamento.

Assim, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas pelo recorrente, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente.

Verifica-se,
in casu
, que a presente demanda fora intentada objetivando que o Estado do Pará e o Município de Altamira garantam, em caráter de urgência, a realização de diversos exames neurológicos para formação de diagnóstico, a fim de evitar o agravamento do quadro clínico da beneficiária, de 03 (três) anos de idade, estando, portanto, entre as situações que devem sim sofrer a interferência do Poder Judiciário.

Nesse sentido, entendi estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, eis que são claros os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da representada e o perigo de dano, considerando que constam nos autos documentos alusivos a situação clínica da paciente.

É curial assinalar que a solidariedade não implica em óbice para que não os entes federados promovam ação regressiva ou compensações administrativas em face daquele responsável pelo fornecimento do tratamento de saúde almejado.

Com efeito, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, a necessidade de tratamento está, a princípio, comprovada, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente.

Diante desse quadro, em face das circunstâncias delineadas e do direito subjetivo público à saúde, que deve ser concretizado à luz da recomendação médica, resta infrutífero o pleito de reforma da medida judicial combatida, tendo em vista que satisfeitos os requisitos da tutela, mediante laudo circunstanciado da necessidade do paciente.

Logo, irrepreensíveis os fundamentos da decisão agravada uma vez que amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde, conforme jurisprudência pacífica da Suprema Corte, em alguns pontos inclusive sob a sistemática da Repercussão Geral e do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação exposta.

A propósito, vale citar decisão do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO EM LEITOS E UTI DE HOSPITAIS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO MÉDICOHOSPITALAR EM REDE PARTICULAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA FALTA DE LEITO NA REDE PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
1. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico e garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.
2. Ainda, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, como preceitua o art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. 3. Especificamente quanto à internação em leitos e UTI de hospitais, o Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, asseverou (fls. 211, e-STJ): "No mérito, entendo não assistir razão à parte autora, pois não pode o Poder Judiciário determinar a internação de pacientes em leitos e UTI's de hospitais, expulsando pacientes para colocação de outro, sem o devido conhecimento técnico, que é exclusivo dos profissionais de saúde. Assim como, também, não tem competência criar leitos em hospitais". 4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ. 5. A jurisprudência consolidada do STJ entende que não viola legislação federal a decisão que impõe ao Estado o dever de garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado. 6. Recurso Especial provido.

(REsp 1803426/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)

Na mesma direção, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE, QUE AUTORIZA O DEFERIMENTO DOS EFEITOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTE GRAVE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA À UNANIMIDADE. 1.
Assente na doutrina e na jurisprudência pátria - a saúde como direito fundamental, corolário do direito à vida, a autorizar o deferimento dos efeitos Antecipação de Tutela. 2. In Caso, patente a impossibilidade de suspender a tutela antecipada deferida pelo magistrado singular diante da evidenciada urgência com o comprovado quadro de gravidade que a paciente se vê acometida.
3. Ao impor limitação ou negar custeio de internação para o caso em que a paciente apresenta risco de vida, a operadora do plano de saúde fere frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, notadamente considerando que seu interesse apresenta-se como sendo tão somente de natureza financeira. É preciso priorizar a vida em detrimento às limitações contratuais, que servem de obstáculo ao atendimento médico imediato, quando este se faz necessário. 4. Mantida a multa fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelo não cumprimento da determinação. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.00636364-24, 185.855, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-20, Publicado em 2018-02-22)

No que tange à fixação de astreintes, tal matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que é admitida a imposição da multa cominatória prevista no art. 537, caput, do CPC à Fazenda Pública.

Mister se faz ainda destacar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Assim, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA, VISTO QUE FIXADA EM QUANTIA TERATOLÓGICA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.INSURGÊNCIA DO MUTUÁRIO. 1. Esta Corte já decidiu que o artigo 461, § 6º, do Código de Processo Civil permite ao magistrado alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença. Precedentes. 2.
É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, determinada a sua limitação ao valor do bem da obrigação principal, evitandose o enriquecimento sem causa.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1099928/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 17/11/2014)

Na mesma direção, este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. ACOLHIMENTO. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Agravo de Instrumento. Alegação de impossibilidade de aplicação da multa diária em face do Governador do Estado do Pará. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do Governador do Estado, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. 2. A multa diária arbitrada contra o Governador do Estado do Pará deve ser revertida à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará. 3.
Pedido de Redução do valor da multa fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Possibilidade. O valor fixado ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Redução para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, por considerar que o valor é capaz de desestimular o desrespeito à ordem judicial a ser cumprida pelo Agravante. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 4. Agravo conhecido e provido. 5. À unanimidade.

(2017.02583558-25, 177.088, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-23)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. DECISÃO ACERTADA. EXCESSO DO VALOR DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA. 1. O Estado é responsável, solidariamente, com o Município e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde. Por esse prisma, não há falar em incompetência do Juízo Estadual, na hipótese, mesmo porque inexiste a necessidade da União compor a lide, considerando-se que, na espécie, a situação implica em litisconsórcio facultativo entre os entes estatais. 2.
O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. 3. À unanimidade nos termos do voto da Desembargadora Relatora, Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da multa diária arbitrada.

(2017.01848227-44, 174.476, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-10)

Na hipótese em epígrafe, entendo que o valor das astreintes para o provimento de disponibilizar ao assistido tratamento médico consistente em exames e terapias para formação de diagnóstico e acompanhamento, restou fixada de forma proporcional, razão por que entendi pela manutenção de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado a 60 (sessenta) dias-multa, devendo as astreintes serem impostas ao Estado do Pará, executadas após o trânsito em julgado da sentença confirmatória da decisão liminar.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/07/2024